Tribunal: TJDFT
Processo: 0706426-52.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PANDEMIA COVID-19. REMARCAÇÃO DE VOO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO MATERIAL. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PASSAGEM AÉREA. RESTITUIÇÃO. DEVIDA. NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que declarou a prescrição da pretensão de reparação dos danos materiais, tendo em vista previsões na Convenção de Montreal, e julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50540879). Custas e preparo recolhidos (ID 50540880).
3. Em suas razões recursais, os autores alegam que possuíam viagem marcada para abril de 2020, porém, o voo foi unilateralmente remarcado pelas recorridas para outubro de 2020. Aduzem os requerentes que optaram por remarcar a viagem para fevereiro de 2021, mas a requerida cobrou uma taxa no valor de R$ 3.140,00 (três mil cento e quarenta reais), de modo que, não havendo concordância entre as partes, o voo dos autores não se realizou. Sustentam os recorrentes que sofreram danos materiais, no valor de R$ 3.780,00 (três mil setecentos e oitenta reais), referente ao valor pago pelas passagens, e danos morais.
4. Em suas contrarrazões, a 1a recorrida sustenta que o artigo 29 da Convenção de Varsóvia (Decreto no 20.704/1931), que confere aos interessados um prazo de 02 (dois) anos para ingressar em juízo, a contar da data de chegada, ou do dia em que a aeronave devia ter chegado a seu destino, ou do da interrupção do transporte, logo o pleito indenizatório se deu fora do prazo legal. Argumenta que a agência de viagens é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação e que não restou comprovado a extensão dos danos sofridos pelos recorrentes.
5. A 2a recorrida, em suas contrarrazões, sustenta que não restou comprovado o dano, nexo causal entre a conduta/omissão e o dano material e destaca que não houve situações vexatórias, constrangedoras ou humilhantes a ponto de justificar indenização por dano moral.
6. Da legitimidade passiva da empresa Decolar. As agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação dos serviços na hipótese de simples intermediação de venda de passagens aéreas, consoante jurisprudência do STJ (STJ. 3a Turma. AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 09/12/2014.). No entanto, verifico que a hipótese dos autos diverge dessa situação. No caso, o cancelamento da passagem aérea ocorreu com bastante antecedência à data prevista da viagem, de modo que o litígio trata de aspectos relacionados com a modificação do contrato de compra e venda pactuado entre as partes em decorrência do COVID e não por má prestação dos serviços da companhia aérea. Ademais, diante do cancelamento do voo, foi a requerida Decolar que negociou eventual remarcação das passagens com os demandantes (ID 50540447), integrando-se assim de forma mais ativa e direta na relação contratual. Desse modo, a recorrida Decolar é parte legítima para responder pelo litígio, dada a sua participação direta na negociação e alteração das condições contratuais originais e possui responsabilidade solidária pelos eventuais prejuízos causados. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. O caso dos autos se refere à modificação do contrato de compra e venda pactuado entre as partes, no tocante à data do voo em decorrência da pandemia de COVID 19. Neste sentido, aplica-se ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor, consoante jurisprudência das Turmas Recursais.
8. "Trata-se de recurso interposto pelos autores contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a remarcar as passagens dos autores, sem custo adicional (...) Consoante recentes decisões do STF, aplicam-se os limites da indenização estabelecidos nas convenções internacionais de Varsóvia e Montreal quando decorrente de atraso ou extravio de bagagens, situação distinta do caso concreto. Assim, incide o CDC na hipótese em apreço. Neste sentido: (Acórdão 1306394, 07170438820208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 23/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" (Acórdão 1434264, 07520934420218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 7/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. "A relação jurídica discutida nos autos é de compra e venda de passagem aérea. A aplicação da Convenção de Montreal se dá no âmbito do transporte, conforme seu art. 1°, item 1. Ou seja, havendo atraso no transporte, aplica-se a respectiva convenção. O caso dos autos não se refere ao atraso no transporte, mas na modificação data do voo de retorno. O recorrente não faltou com a pontualidade no cumprimento da obrigação, mas o que se verificou foi uma alteração do que foi pactuado entre as partes quando da relação de compra e venda. Neste sentido, aplica-se ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor. "(Acórdão 1732726, 07552482120228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. "Trata-se de recurso (ID47739921) interposto apenas pela companhia aérea requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, a restituírem R$ 3.130,91 ao autor, referente à compra de passagens aéreas canceladas em razão da pandemia da COVID-19 (...) De início, cumpre consignar que a Convenção de Montreal versa sobre as limitações de responsabilização do transportador tão somente nas hipóteses de (i) Morte, Lesões dos Passageiros e Dano à Bagagem; (ii) Dano à Carga; (iii) Atraso de voo, e; (iv) Atraso da Bagagem e da Carga (Art. 17 a 22, Decreto 5.910/2006), as quais em nada se relacionam com o caso em análise. Nesse cenário, verifica-se terem sido corretamente aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor."(Acórdão 1726947, 07026937820238070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. O art. 3o da Lei no 14.034/2020 dispõe que "O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado". § 1o, do referido artigo prevê que "em substituição ao reembolso na forma prevista no caput deste artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento."
12. No caso em exame, verifica-se que as recorridas não se desincumbiram do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), na medida em que não apresentaram provas de que os autores teriam anuído e, efetivamente, recebido o valor referente às passagens aéreas. Nesse contexto, à míngua de comprovação inequívoca de reembolso ao consumidor, a restituição da quantia paga pelas passagens aéreas, de forma solidária pelas requeridas, é medida que se impõe.
13. Quanto ao dano moral, cumpre destacar que não restaram comprovadas maiores repercussões ou prejuízos capazes de violar os atributos de personalidade dos requerentes. Ademais, a paralisação do serviço de transporte aéreo no período previsto para a viagem (abril de 2020) caracteriza-se como força maior, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o que isenta ambas as partes de responsabilidade pelo rompimento do contrato. Sendo assim, revela-se indevida compensação por danos morais.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar as requeridas, ora recorridas, solidariamente, a pagar aos autores o valor de R$ 3.780,68 (três mil setecentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos), corrigido monetariamente pelos índices do INPC desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, conforme disposição inserta no artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.